Tribunal: TJES
Processo: 5000520-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000520-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando aguardando oitiva de apenas uma testemunha

2. Em que pese as sucessivas redesignações de audiência por ausência de testemunha, trata-se de situação normal e que não pode ser considerado como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

GRASIELHO TEIXEIRA SPERANDIO
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há quase 4 anos por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 7189332).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7299826).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7319361).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 13/03/2024
R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de GRASIELHO TEIXEIRA SPERANDIO, contra suposto ato coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há quase 4 anos por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 7189332).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7299826).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7319361).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.
*
O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-
Cumprimento a todos saudando com uma boa tarde. É uma honra estar aqui perante Vossa Excelência, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, mais uma vez parabenizando pelos excelentes trabalhos desenvolvidos nesta Primeira Câmara Criminal, pelo menos, que conheço, há uns seis anos. Cumprimento também, Desembargador Fernando Zardini, Desembargadora Rachel, Desembargador Eder Pontes, Dra. Nilda, Dra.Carla, Dra.Luciana; taquígrafas, oficial de justiça e também os nobres advogados que até agora se encontram aqui.
Trata-se de um habeas corpus em face de Grasielho Teixeira Sperandio. É um habeas corpus pelo excesso de prazo. E aqui, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa é mais um daqueles habeas corpus que a Vossa Excelência no ano passado concedeu a ordem por conta do excesso de prazo. Tenho pelo menos quatro deles que Vossa Excelência concedeu. No último, também da mesma pessoa, seria possivelmente concedido, o nobre juiz de piso mandou soltar aquele paciente daquele processo. Um foi por sete anos preso, outro por seis anos e oito meses e outro por quatro anos e oito meses preso.
Esse aqui já estamos caminhando para o quarto ano de prisão, sem o término da audiência de instrução e julgamento. Sem o término da primeira fase.
Sem um interrogatório. Nove audiências designadas. Algumas canceladas. Uma única realizada, uma única das nove realizadas e a última aconteceu em outubro do ano passado. Estamos falando de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E os autos estão parados.
Caminhando para um excesso de prazo daquele que a jurisprudência já não aguenta mais falar sobre isso e conceder a ordem.
Esse paciente foi preso em 2020, acusado de ser mandante de um homicídio e ser o apontador de quem havia cometido um crime. Foram lá e mataram o cara e agora ele é preso, preventivamente, com mais cinco pessoas.
É lógico, assim como está no parecer da douta Procuradoria, que o processo é complexo, tem seis réus. Mas fiquei pensando no parecer, pelo indeferimento da denegação da ordem porque tem seis réus presos, com advogados distintos e mantém preso? Então a gente pensa: se houvesse vinte réus o processo ficaria quinze anos tramitando? Não é uma coisa meio estranha quando a gente olha para o parecer?
Mas respeito o nobre parecer porque a realidade, muitas vezes o MP não conhece da Vara. E aqui explico: este colendo Tribunal designou mais dois juízes para ajudar a Quarta Vara de Cariacica. Esses dois juízes ficaram lá finalzinho de 2022 até finalzinho de 2023 e ajudaram muito. Doutora Mônica e Dra. Valméia.
Só que agora elas foram retiradas. Por quê? Porque não tem juízes.
E assim como o Desembargador Pedro Valls na última decisão que concedeu a ordem do HC que impetrei, Sua Excelência diz assim: onde estão os juízes? O que fazem? Cadê os servidores? Fiquei olhando aquela decisão com o sentimento que o nobre Desembargador colocou no papel de uma coragem absurda e honrada.
Mandei essa decisão ao STJ e nela estou trabalhando em alguns HCs que uns deram certo, outro outros não. Mas esse aqui acredito que não vai passar para subir ao STJ. Acredito que não, mas o voto está pronto.
Mas, se porventura a Desembargadora Rachel, quiser melhor analisar, eu suplico. Indo para quatro anos, sem audiência de instrução e julgamento finalizada, ou seja, sem interrogatório. Esse processo não termina esse ano. Sabe por quê?
Porque só tem dois juízes lá agora, Dr. Alexandre Pacheco e Dra. Eliana. Doutora Eliana fazendo audiência virtual. Com todo respeito, se matando para poder tocar a Vara. Doutor Alexandre fazendo júri e tendo júris adiados; esse processo não termina esse ano.
E aí peço aqui com todas as vênias, pedindo escusas pela minha enfatização e a entonação de minha voz, mas suplico que vossas excelências concedam a ordem.
O paciente é primário, bons antecedentes, o fato não foi no contexto de drogas, trabalhador do Ceasa, está preso há quatro anos, carteira de trabalho assinada (CTPS) nos laudos, residência fixa, podendo ser colocado uma tornozeleira eletrônica se for o caso ou outras medidas cautelares.
Nesse sentido, peço que vossas excelências concedam a ordem em habeas corpus, expedindo-se para tanto o alvará de soltura.
Agradeço a atenção dispensada.
*
RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):- Eminente Presidente, cumprimento o Dr. Ailton por sua sustentação oral. De fato, houve várias renúncias de advogados, há vários réus, o fato é complexo, mas consultei agora o sistema e vi que o processo foi também para digitalização e se encontra concluso para despacho em sete de março.
Mas em respeito ao pleito do senhor, gostaria de revisitar os autos para melhor analisá-lo.
*
O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-
Muito obrigado excelência. Só uma questão não jurídica. Não tem nos autos as informações do nobre primeiro grau, porque ele só fez uma comunicação falando assim: olha, não tenho como prestar informações porque os autos não estão aqui. Gostaria só de falar sobre isso.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Mas os autos estão disponibilizados para a eminente Relatora.
*
O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-
Obrigado Excelência. Boa tarde.
*
tnsr
DATA DA SESSÃO: 20/03/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de GRASIELHO TEIXEIRA SPERANDIO, contra suposto ato coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há quase 4 anos, acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 7189332).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7299826).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7319361).

Pois bem.
Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 23/09/2020 tendo sido decretada a prisão preventiva dos réus, sendo que após citação e apresentação de defesa, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 03/11/2021 e após redesignada para 21/02/2022 quando ouvidas testemunhas. Em seguida foi marcada nova audiência para 09/08/2022 que, por sua vez, não foi realizada por ausência da testemunha Naara Pereira Florest. Em 19/07/2023 foi ouvida a testemunha Sandra Fabiana Barboza e, diante da insistência do Ministério Público em ouvir a testemunha Naara, foi redesignada a audiência para 27/10/2023 que, por sua vez, não se realizou por ausência da referida testemunha. Em seguida os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação. Em consulta ao andamento processual, observo que os autos estão em processo de digitalização desde 26/01/2024.

Vale destacar que a ação penal foi movida em face de seis réus com advogados distintos, havendo vários pedidos de revogação de prisão, além de renúncia de advogados, situações que inevitavelmente causam tumulto processual. Ademais, em que pesem as sucessivas redesignações de audiência por ausência de testemunha, trata-se de situação normal e que não pode ser considerado como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Portanto, não vislumbro atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-
Acompanho o voto da eminente Relatora.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Voto no mesmo sentido.
*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

GRASIELHO TEIXEIRA SPERANDIO
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há quase 4 anos, acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 7189332).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7299826).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7319361).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 23/09/2020 tendo sido decretada a prisão preventiva dos réus, sendo que após citação e apresentação de defesa, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 03/11/2021 e após redesignada para 21/02/2022 quando ouvidas testemunhas. Em seguida foi marcada nova audiência para 09/08/2022 que, por sua vez, não foi realizada por ausência da testemunha Naara Pereira Florest. Em 19/07/2023 foi ouvida a testemunha Sandra Fabiana Barboza e, diante da insistência do Ministério Público em ouvir a testemunha Naara, foi redesignada a audiência para 27/10/2023 que, por sua vez, não se realizou por ausência da referida testemunha. Em seguida os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação. Em consulta ao andamento processual, observo que os autos estão em processo de digitalização desde 26/01/2024.

Vale destacar que a ação penal foi movida em face de seis réus com advogados distintos, havendo vários pedidos de revogação de prisão, além de renúncia de advogados, situações que inevitavelmente causam tumulto processual. Ademais, em que pesem as sucessivas redesignações de audiência por ausência de testemunha, trata-se de situação normal e que não pode ser considerado como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Portanto, não vislumbro atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.